Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008129-62.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
EMBARGADO: BAYER S.A.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1008129-62.2021.
Por meio de petição, os embargantes postulam a desistência do presente recurso (id 113111495).
Posto isso, homologa-se a desistência dos Embargos de Declaração nos termos do artigo 998, do CPC.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4